Tribunal: TJMT
Processo: 1019416-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019416-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), CICERO DA CONCEICAO - CPF: 298.117.858-05 (PACIENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), ALLANA GABRIELY MOREIRA - CPF: 097.180.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 084.982.241-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO RODRIGO DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO –
SUSTENTADA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO – MANDAMUS TEM RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA – ATIPICIDADE INSTRUMENTAL PARA O REVOLVIMENTO PROBATÓRIO –
WRIT
EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO
.

O meio processual adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrentes da alegada invasão domiciliar, é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Cícero da Conceição
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontado como coator.

Asseverou que o paciente foi preso em flagrante em 13 de agosto de 2019 e, depois de denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Ao final da instrução criminal, restou condenado a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 500 (quinhentos) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aduziu que o paciente foi condenado com provas ilícitas, uma vez que houve invasão ao domicílio sem justa causa, pois não existiu nenhuma denúncia anônima que apontasse a suposta prática de crime naquele local, tampouco investigação prévia que pudesse respaldar a diligência policial, portanto, ausente o estado de flagrância na ocasião.

Afirmou que a invasão ao domicilio fundou-se basicamente em uma denúncia anônima onde apontava que 03 (três) menores de idade estavam praticando algo ilícito, e somente após a abordagem, os adolescentes informaram que a droga que estavam consumindo foi adquirida por uma pessoa chamada “Maranhão”, e os policiais já foram até a residência do beneficiário e adentraram sem qualquer permissão.

Alegou que a polícia, diante das informações obtidas, deveria ter realizado diligencias para obter mais elementos probatórios e, se fosse o caso, solicitado à autoridade competente a busca domiciliar na casa do suspeito.

Com base em tais considerações, pleiteou que seja determinada ao juiz da 3ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT a suspensão do cumprimento da pena referente aos autos de n.º 1445.18.2019.8.11.0095 até o julgamento deste
writ
, expedindo o competente alvará de soltura; no mérito requer a nulidade da busca e apreensão domiciliar sem justa causa e consequentemente todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais), e do processo judicial, por serem todos oriundos de provas obtidas de forma ilegal, declarando a absolvição do paciente (Id. 179593164).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 179773191.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 180949661.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pelo não conhecimento da ordem e, se conhecida, pela denegação (id. 181068184), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de nulidade das provas decorrentes da violação de domicílio –
Preliminar de não conhecimento do
writ
– Sentença que transitou em julgado para a defesa – Uso de recurso próprio (revisão criminal) – Mérito – Presença de fundadas razões (justa causa) – Indicação da residência por usuários de entorpecentes – Parecer pela
denegação
da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cícero da Conceição
, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontado como coator.

Emerge dos autos que o paciente foi condenado prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de uso permitido) a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 500 (quinhentos) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Asseverou que foi condenado com base em provas ilícitas derivadas da invasão ao domicílio sem justa causa.

Pois bem

É imperioso registrar, por importante, que o meio processual adequado para se analisar o pedido visando a nulidade das provas decorrentes da alegada invasão domiciliar é o
recurso de apelação
(caso não tenha transitado em julgado) ou a
revisão criminal
(se houver trânsito em julgado), eis que tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Ainda, à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando, por conseguinte, sua utilização como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre o tema, aliás, este é o entendimento dos tribunais superiores:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.

2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua.

3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial.

4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.

5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.
(STF, HC 120027, Relator(a):

Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado em 18/02/2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.

3. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual.

4. Neste caso, a busca e apreensão empreendida, determinada por ordem judicial, atende os preceitos legais, pois não se reveste de conteúdo genérico ou inespecífico. A ordem judicial abrangeu diversos endereços, dentre os quais o do imóvel que servia de residência ao paciente e onde foram encontradas as drogas apreendidas.

5. Ademais, os policiais haviam sido informados da prática do comércio ilícito de entorpecentes na região e identificado pelo menos quatro endereços nos quais a prática criminosa tinha lugar, de modo que o contexto fático delineado nos autos dava suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio.

6. A decisão de manter a custódia cautelar do paciente encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social.

7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Diante do posicionamento dos tribunais superiores, tem-se que também neste Tribunal de Justiça deve haver razoabilidade na utilização do
writ
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas aos casos de evidente teratologia jurídica, porquanto, como aludido linhas volvidas, a apelação e a revisão criminal são as vias de impugnação de maior amplitude probatória e que garantem às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, não se pode olvidar que, em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro.

E, no caso destes autos, é forçoso reconhecer que as teses deduzidas pelo impetrante, não podem ser enfrentadas neste
mandamus
, porquanto para se averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas derivadas da suposta invasão do domicílio do paciente, seria necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou aquela autoridade judiciária, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção.

A despeito do que foi afirmado no parágrafo anterior, é necessário que se reconheça que o juízo de primeiro grau afirmou que a busca e apreensão foi precedida de investigação policial, que abordou dois adolescentes que afirmaram que teria adquirido a substância entorpecente do beneficiário, existindo,
a priori
, a fundada razão para a violação de domicílio, vejamos:

“
Por sua vez, a AUTORIA do acusado Cícero está robustamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que resultaram em sua prisão, bem com o depoimento do réu.

A testemunha policial militar SD Gustavo Baleeiro Massuda informou em juízo:

“[...] Eu fui solicitado num apoio a ocorrência (...) que o vulgo Maranhão ele estava comercializando, tinha três menores foram apreendidos, na averiguação ali eles estavam fazendo de substância análoga a maconha e segundo um deles quem tinha comercializado era o vulgo Maranhão e diante das informações e das provas ali a gente deslocou até a residência e encontramos o vulgo Maranhão e uma segunda pessoa na residência dele, só lembro o sobrenome, Zesckoski, e lá fizemos a abordagem e foi constatado que com eles não havia nda ilícito mas em busca no local ali foi encontrado uma porção de cigarro de maconha, e quando questionado né, falou que o Sr. Zeszkoski estava ali fazendo uso de substância análoga a maconha e que tinha comprado com o mesmo uma quantidade no valor de R$ 10 (...) fizemos a busca né e uma busca no local, foi encontrado uma segunda porção e armas de fogos né (...) tipo espingarda, agora o calibre exato não me recordo (...) foi localizado ao fundo do quintal né? (droga) enterrado próximo ali onde é cana de açúcar (...) se eu não me engano foi encontrado no forro (arma e munições) [...]”.

A testemunha policial militar Sgto Alexandre Batista informou em juízo:

“[...] Estava de plantão e recebi uma ligação no quartel, falando que tinha, uma pessoa anônima falando que tinha menores próximo a antena ali do setor sul, pularam o muro, estavam lá dentro, não sabia o que eles estavam fazendo. E eu desloquei até lá, junto com o Tenente, quando a gente chegou lá eles já tentaram empreender fuga, a gente conseguiu fazer a abordagem e ali constatou que os menores estavam consumindo bebida alcoólica e tinham acabado de fumar um cigarro de maconha, tava jogado uma bituca próximo a eles. E daí quando foi indagado onde eles teriam comprado eles teriam falado que tinham comprado do Maranhão, morava lá próximo a parte do mato do Jardim Esperança. Como já era conhecido da guarnição, a gente já sabia onde ele morava, ele já havia sido preso por tráfico e diante dessa situação já deslocamos direto para a residência dele. E lá ele estava na área, tinha uma outra pessoa na área também, quando a guarnição aproximou essa outra pessoa apresentava odor de maconha e ele falou que tinha acabado de consumir um cigarro ali (...) foi feito as buscas na residência dele e lá dentro encontraram entorpecentes, espingarda, munição e todos foram encaminhados para a Delegacia (...) segundo relatado, eu vi o pessoal conversando, falaram que tava próximo a uma planta (drogas) e a arma estava num quartinho, anexo a residência que tem do lado assim. Uma espingarda e várias munições, vários cartuchos (...) Ministério Público: O Sr. se recorda se também foi apreendido uma balança de precisão? Testemunha: Sim Sr. uma balança de precisão [...]”

Sobre a validade do depoimento dos policias que participaram do flagrante, manifesta é a jurisprudência, como se vê do aresto abaixo colacionado:

“Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566 – apud Fabbrini Mirabete, CPP interpretado, Atlas, décima primeira edição, 2004, p. 557).

A testemunha Fabiano dos Santos Zeczkowski afirmou em juízo:

“[...] tava no local, vi a apreensão, mas só não sabia que tinha, que ele tinha isso em casa. Juiz: O Sr. já comprou droga dele? Testemunha: Não. Juiz: No dia que a polícia chegou lá, o Sr. sabe se ele estava consumindo droga momentos antes? Testemunha: Então, eu cheguei lá, eu tava trabalhando no fundo, aí ele chamou eu para tirar um nível que ele tava tirando da parede, aí ele tava com uma ponta fumando, e eu tinha uma também, aí como ele acendeu eu peguei e acendi a minha também, aí quando nois terminou a polícia chegou. Juiz: A maconha que o Sr. fumou, ele que te deu, mesmo de graça? Testemunha: Não. Juiz: Sr. já tinha? Testemunha: Por minha conta é. Juiz: Aí a dele ele também já tinha. Testemunha? Ahm ele é. Juiz: Aí a polícia chegou né? A Polícia perguntou pra você alguma coisa? Testemunha: Ela chegou, nos enquadrou né, perguntou se estava fumando, aí ele cheirou meu dedo, eu falei, não fumei sim. Juiz: Mas perguntaram se ele tinha vendido ou não? Testemunha: Não, pra mim não (...) Juiz: O Sr. viu se a polícia colheu mais drogas lá? Testemunha: Eu não vi o que eles tinham achado lá. Só vi que eles estavam a procura lá, vi a arma que achou, mas a droga eu só vi um pouquinho assim [...]”.

A testemunha Luzia Ferreira do Nascimento é abonatória, afirmou em juízo que nunca viu muita movimentação na residência do réu, todavia não presenciou a prisão deste.

Em seu interrogatório judicial, o réu Cícero da Conceição afirmou:

“[...] Lá em casa sempre tó mais sozinho, criança jamais entra lá em casa, nem que eu fosse traficante eu teria coragem de vender droga para uma criança (...) a droga que tinha lá comigo era um tantinho pouquinho que tava no dichavador (...) quem entrou com a droga foi outra cara, outro polícia, esse não foi detido, é um moreno e tinha outro claro, é o mais claro, meio forte, que entrou com a maconha, lá ele me batendo lá dentro de casa, eu já tem B.O, mais esse aqui eu posso te condenar, mais essa munição tá condenado (...) posso até te matar, me jurou de morte, que eu não podia morar aqui em Paranaíta, eu tenho dezenove anos dentro de Paranaíta, eu não tenho uma briga em rua, eu não tenho uma arruaça com criança, lá em minha casa meu vizinhos tudo tem criança (...) Juiz: A droga era do Sr.? Réu: O pedaço de maconha que tava, que você fala que era 4 gramas não era minha, maconha estava dichavada no dichavador, e um cigarro enrrolado menor que esse aqui. Juiz: Tá, a espingarda era do Sr.? Réu: A espingarda era minha. Juiz: Onde ela tava? Réu: Ela tava no forro (...) aí estava a espingarda, dois cartuchos, a balança de precisão e 18 gramas de ouro, que eu tinha tirado 02 gramas, que foi vendida aqui no Comwboy para eu comprar umas coisas pra mim e remédio para o meu dedo. Juiz: Esses três adolescentes falaram que compraram droga com o Sr. então é mentira deles? Réu: É mentira Sr. (...) Juiz: Perfeito, então o Sr. nega o tráfico, fala que a droga que achou é parcialmente sua? Réu: O pedaço de maconha não era meu senhor (...) a balança de precisão era minha e estava junto com o ouro Sr. (...) Advogado: Essa droga que o Fabiano usou foi o senhor que deu ou vendeu para ele? Réu: Não, tava com ele. Era dele, tava no bolso (...)

Advogado: O Sr. viu algum desses três adolescentes? Réu: Não eu só vi na Delegacia (...) Advogado: E essa espingarda, com essas munições? Réu: A espingarda eu achei ela lá perto do Papagaio, sempre eu tinha ela, Papagaio é um garimpo que tem dentro da Mandacaru, eu achei ela, se eu achasse um lugar até ia jogar ela no mato mas, nunca usei ela para matar bixo no mato, achei tava lá guardada, só levava para o garimpo mesmo, mas nunca mexi com nada, nunca atirei com ela ainda, e achei com munição e tudo, eu tenho prova suficiente, dos dias que eu estava lá no Papagaio, comprei ouro umas três vezes do menino, do setor do coisa lá, comprei oito gramas dele [...]”.

É cediço que o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado.

No crime de ação múltipla ou de conteúdo variado o agente responde por um só crime, ainda que tenha cometido mais de uma ação entre aquelas descritas no tipo, incidindo o princípio da alternatividade.

O delito de tráfico ilícito de entorpecentes possui várias ações que redundam no mesmo tipo penal. Com efeito, quando se trata de crime de ação múltipla, a violação à norma configura uma só prática delituosa.

Com efeito, embora a testemunha Fabiano dos Santos Zeczkowski tenha afirmado que não comprou drogas com o réu Cícero, os policias militares que efetuaram a prisão do acusado afirmaram que a testemunha, na ocasião da prisão em flagrante, afirmou que tinha comprado o entorpecente do réu.

Ainda, em seu depoimento perante autoridade policial, o adolescente Maykon Santos de Oliveira informou que adquiriu um cigarro de maconha do réu “Maranhão”, em sua residência, além de afirmar que é usuário de maconha há quatro meses e em outras vezes já adquiriu maconha com o réu.

Desta feita, ante os depoimentos juntados aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, revela-se que o réu praticava a mercancia de entorpecentes em sua residência, já que ao menos um usuário afirmou adquirir droga com o réu, além de ser encontrada quantidade considerável de entorpecente (maconha) com o este
...”

Assim, por não verificar a possibilidade de conceder a ordem de ofício, diante da inexistência de teratologia no édito vergastado, bem como pelo fato de esta ação constitucional não se prestar ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório, a extinção parcial deste processo é medida que se impõe.

Por todo exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Cícero da Conceição
e, consequentemente julgo extinto sem analise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023